Tribunal: TJMT
Processo: 1035793-29.2025.8.11.0000
Órgão julgador: RUI RAMOS RIBEIRO
Órgão colegiado: Segunda Câmara Criminal
Data de julgamento: 2026-01-27
Data de publicação: 2026-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1035793-29.2025.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Associação para a Produção e Tráfico e Condutas Afins]
Relator:
Des(a).
RUI RAMOS RIBEIRO

Turma Julgadora:

[DES(A). RUI RAMOS RIBEIRO, DES(A). FRANCISCO ALEXANDRE FERREIRA MENDES NETO, DES(A). VALTER FABRICIO SIMIONI DA SILVA]

Parte(s):

[WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (ADVOGADO), WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL - CPF: 054.636.421-76 (IMPETRANTE), 1 VARA CRIMINAL DE SORRISO (IMPETRADO), THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE (PACIENTE), JUIZO DA 1a VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SORRISO (IMPETRADO), TIAGO DA SILVA DE OLIVEIRA - CPF: 060.709.501-60 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUI RAMOS RIBEIRO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DENEGOU A ORDEM.

E M E N T A

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL PENAL.
HABEAS CORPUS
. TRÁFICO DE DROGAS E POSSE IRREGULAR DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. REQUISITOS LEGAIS. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. REVISÃO PERIÓDICA DA PRISÃO.
ORDEM DENEGADA.

I. Caso em exame:
Habeas corpus impetrado em favor de paciente presa em flagrante pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei n. 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da Lei n. 10.826/2003), com prisão preventiva decretada pelo Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso (MT).

II. Questão em discussão:
Há duas questões em discussão: (i) definir se estão presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva ou se as condições pessoais favoráveis da paciente justificam sua revogação; (ii) estabelecer se a ausência de revisão periódica da prisão preventiva no prazo de 90 dias, conforme determina o art. 316, parágrafo único, do CPP, torna a prisão ilegal.

III. Razões de decidir:

1.

A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos do flagrante, como a apreensão de substância entorpecente, arma de fogo com munições, balança de precisão e petrechos para o tráfico.

2.

A gravidade concreta da conduta, evidenciada pelas circunstâncias do flagrante, demonstra a periculosidade da agente e justifica a necessidade da segregação cautelar.

3.

As condições pessoais favoráveis, como primariedade, residência fixa e ocupação lícita, não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

4.

O mero decurso do prazo de 90 dias sem revisão formal da prisão preventiva não implica automaticamente na soltura do preso, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar a existência de constrangimento ilegal.

5.

A prisão da paciente foi reavaliada quando do recebimento da denúncia e também foi objeto de análise em habeas corpus anterior, atendendo à finalidade do dispositivo legal que exige a revisão periódica.

6.

As medidas cautelares diversas da prisão mostram-se inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a natureza e as circunstâncias dos crimes imputados à paciente.

IV. Dispositivo e Tese:

Ordem denegada.

1.

A prisão preventiva fundamentada na garantia da ordem pública, com base em elementos concretos extraídos do flagrante que demonstram a gravidade da conduta e a periculosidade do agente, atende aos requisitos do art. 312 do CPP.

2.

As condições pessoais favoráveis não são suficientes, por si sós, para afastar a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos legais para sua decretação.

3.

O mero decurso do prazo de 90 dias sem revisão formal da prisão preventiva não implica automaticamente em sua ilegalidade, quando demonstrado que houve reanálise da necessidade da segregação cautelar em momentos posteriores à decretação da prisão.

Dispositivos relevantes citados:
Art. 5o, XLIII e LXXVIII, da CF/88; arts. 282, I, II e § 6o, 312, § 2o, 313, 316, parágrafo único, 319, todos do CPP; art. 33, caput, da Lei n. 11.343/06; art. 12 da Lei n. 10.826/03.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Trata-se de habeas corpus com pedido liminar impetrado por WOLBAN MILLER SANCHES MIGUEL, advogado inscrito na OAB/MT sob o no 25.464, em favor de THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE, apontando como autoridade coatora o Juízo da 1a Vara Criminal da Comarca de Sorriso/MT.

O impetrante alega, em síntese, que a paciente está sofrendo constrangimento ilegal em virtude da decisão que decretou sua prisão preventiva nos autos da Ação Penal no 1003830-77.2025.8.11.0040, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 e art. 12 da Lei no 10.826/2003.

Sustenta que a paciente é primária, sem antecedentes criminais, possui ocupação lícita e residência fixa no distrito da culpa, preenchendo os requisitos autorizadores para responder ao processo em liberdade.

Aduz, ainda, que houve violação do parágrafo único do art. 316 do CPP, uma vez que, desde a decretação da prisão preventiva da paciente, o juízo de origem não procedeu à revisão da necessidade de manutenção da segregação cautelar no prazo legal de 90 (noventa) dias, tornando a prisão ilegal.

Requer, liminarmente e no mérito, a revogação da prisão preventiva da paciente, com aplicação de medidas cautelares diversas da prisão.

A liminar foi indeferida, conforme decisão constante no ID 322030373.

Prestadas as informações pela autoridade coatora (ID 324820439).

A douta Procuradoria-Geral de Justiça, por intermédio do Procurador de Justiça Dr. Élio Américo manifestou-se pela denegação da ordem (ID 328678355), assim sintetizando:

“HABEAS CORPUS - Tráfico de drogas (art. 33, caput, da lei n° 11.343/2006) e Posse irregular de arma de fogo de uso permitido (art. 12 da lei no 10.826/03) – Prisão em flagrante, posteriormente convertida em preventiva - Alegada ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva e excesso de prazo para a revisão periódica da custódia (art. 316, parágrafo único, do CPP) – Análise dos fundamentos da segregação cautelar – Indícios suficientes de materialidade e autoria – Necessidade de garantia da ordem pública evidenciada pela gravidade concreta da conduta – Condições pessoais favoráveis irrelevantes – Excesso de prazo não configurado como ilegalidade automática – Constrangimento ilegal não visualizado – Pela denegação da ordem.”

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Eminentes pares,

A impetração visa à revogação da prisão preventiva da paciente
THAYS FERNANDA DE OLIVEIRA ANDRADE
, presa em flagrante no dia 23/02/2025, pela suposta prática dos crimes previstos no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e art. 12 da Lei no 10.826/2003 (posse irregular de arma de fogo de uso permitido).

O impetrante sustenta, em síntese, dois argumentos principais: (i) ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, considerando as condições pessoais favoráveis da paciente; e (ii) violação do parágrafo único do art. 316 do CPP, pela não realização da revisão periódica da necessidade de manutenção da segregação cautelar.

Consta dos autos que a paciente foi presa em flagrante no dia 22/02/2025
, pela suposta prática dos crimes de tráfico de drogas (art. 33 da Lei no 11.343/2006) e posse irregular de arma de fogo (art. 12 da Lei no 10.826/2003), tendo sua prisão em flagrante convertida em preventiva.

Segundo o boletim de ocorrência, policiais militares receberam informação sobre uma motocicleta supostamente utilizada em um homicídio que estaria trafegando no Bairro São José, em Sorriso-MT. Durante o patrulhamento, os policiais avistaram a referida motocicleta estacionada ao final de uma rua e, ao se aproximarem, visualizaram um casal saindo pelo portão da última casa da via. Em revista pessoal, foram localizados com o corréu Tiago da Silva de Oliveira dinheiro trocado e um saco zip com substância análoga à pasta base de cocaína. Durante busca na residência, foi encontrado um revólver calibre 32 com cinco munições intactas. Em deslocamento até a residência do suspeito Tiago, sob o colchão, foi encontrado outro saco zip contendo pasta base de cocaína, uma balança de precisão, diversos pinos vazios e mais dinheiro trocado.

Em seu interrogatório, a paciente declarou ser garota de programa e alegou que estava apenas prestando serviços sexuais para o corréu, negando conhecimento sobre os entorpecentes e arma encontrados. Afirmou ainda que a casa onde foi abordada era habitada por cinco moradoras, todas garotas de programa, e que por isso não haveria necessidade de armazenar uma arma de fogo.

Inicialmente, quanto à alegação de ausência dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, cumpre esclarecer que já foi objeto de análise no Habeas Corpus n. 1023767-96.2025.8.11.0000, julgado em 05/09/2025, pr esta Cãmara Criminal, sendo a unanimidade denegada a ordem, consoante ementa que segue:

“E M E N T A

HABEAS CORPUS – PRISÃO EM FLAGRANTE DELITO CONVERTIDA EM PRISÃO PREVENTIVA – TRÁFICO [ART. 33, CAPUT, DA LEI No 11.343/06] –
1. PRETENDIDA CONCESSÃO DA BENESSE, SUSTENTADA NA INEXISTÊNCIA DOS REQUISITOS AUTORIZADORES DA CONSTRIÇÃO CAUTELAR
– INSUBSISTÊNCIA – NECESSIDADE DO CONFINAMENTO PROVISÓRIO DEMONSTRADA – GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA – CONSIDERANDO A NATUREZA E CIRCUNSTÂNCIAS DO CRIME IMPUTADO À PACIENTE, BEM COMO EM SEU HISTÓRICO CRIMINAL–
2. REQUESTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 318 DO CPP
– INVIABILIDADE – MEDIDAS QUE SE REVELAM INSUFICIENTES E INADEQUADAS PARA A PRESERVAÇÃO DA ORDEM PÚBLICA – REQUISITOS DA PRISÃO PREVENTIVA PRESENTES –
3. SUSTENTADA APLICAÇÃO DAS MEDIDAS CAUTELARES ELENCADAS NO ART. 319 DO CPP -
INVIABILIDADE - PRISÃO NECESSÁRIA PARA A GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA
4. PEDIDO DE SUBSTITUIÇÃO POR PRISÃO DOMICILIAR – ART. 318, V, DO CPP
– PACIENTE MÃE DE FILHO MENOR DE 12 ANOS – AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO RELACIONAMENTO DIRETO OU INDERETO COM INFANTE – INEXISTÊNCIA DE DOCUMENTAÇÃO SOBRE A SITUAÇÃO ATUAL DO MENOR – NÃO DEMONSTRAÇÃO DE AUSÊNCIA DE OUTROS FAMILIARES QUE POSSAM ASSUMIR OS CUIDADOS – TRÁFICO DE DROGAS ASSOCIADO À POSSE DE ARMA DE FOGO – AMBIENTE DOMÉSTICO INADEQUADO PARA O DESENVOLVIMENTO INFANTIL – PRINCÍPIO DO MELHOR INTERESSE DA CRIANÇA –
ORDEM DENEGADA.

Não há que se falar em constrangimento ilegal quando a decisão que converteu a prisão em flagrante em preventiva encontra-se devidamente fundamentada, com base em elementos concretos extraídos dos autos, que demonstram a presença dos requisitos autorizadores da prisão preventiva, nos termos do art. 312 do Código de Processo Penal.

A necessidade da garantia da ordem pública está evidenciada pela gravidade concreta do delito, pela quantidade e natureza da droga apreendida, bem como pela existência de outros registros criminais em desfavor da paciente, o que demonstra a possibilidade concreta de reiteração delitiva.

As medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, somente são aplicáveis quando ausentes os requisitos da prisão preventiva ou quando suficientes para, no caso concreto, garantir a aplicação da lei penal, a investigação ou a instrução criminal e evitar a prática de infrações penais.

A substituição da prisão preventiva pela domiciliar, com fundamento no art. 318, V, do CPP, não é automática, exigindo-se a comprovação da imprescindibilidade dos cuidados maternos em relação aos filhos menores.

Não obstante a juntada de certidões de nascimento comprovando a maternidade, a ausência de documentos que demonstrem a dependência exclusiva do menor em relação à paciente ou a impossibilidade de outros familiares assumirem seus cuidados impede a concessão do benefício.

A não indicação de quem está cuidando do menor durante o período de segregação cautelar da paciente constitui óbice à análise adequada da excepcionalidade da situação.

Configura situação excepcional, a justificar a manutenção da prisão preventiva, o envolvimento da paciente com tráfico de drogas associado à posse de arma de fogo, bem como o ambiente doméstico inadequado para o desenvolvimento saudável da criança, em atenção ao princípio do melhor interesse do menor.”

Referente à alegada violação do parágrafo único do art. 316 do CPP, que estabelece a necessidade de revisão da prisão preventiva a cada 90 (noventa) dias, cumpre fazer algumas considerações.

O parágrafo único do art. 316 do CPP, incluído pela Lei no 13.964/2019 (Pacote Anticrime), dispõe que "decretada a prisão preventiva, deverá o órgão emissor da decisão revisar a necessidade de sua manutenção a cada 90 (noventa) dias, mediante decisão fundamentada, de ofício, sob pena de tornar a prisão ilegal".

A finalidade desse dispositivo é evitar que pessoas permaneçam presas preventivamente por tempo indeterminado, sem que haja uma reavaliação periódica da necessidade da segregação cautelar, em observância ao princípio da presunção de inocência e da excepcionalidade das medidas cautelares.

No entanto, o Supremo Tribunal Federal, no julgamento do HC 191.836, firmou entendimento no sentido de que o mero decurso do prazo de 90 dias sem revisão da prisão preventiva não implica automaticamente na soltura do preso, sendo necessária a análise do caso concreto para verificar a existência de constrangimento ilegal.

Conforme informado pela autoridade coatora,
a prisão da paciente foi reavaliada quando do recebimento da denúncia, em 16/05/2025,
ocasião em que foi mantida a segregação cautelar. Além disso, a prisão também foi objeto de análise em
habeas corpus
anterior, cuja ordem foi denegada, conforme acórdão juntado aos autos em 05/09/2025.

Essas reanálises, ainda que não expressamente denominadas como "revisão periódica", atendem à finalidade do dispositivo legal, que é evitar a manutenção de prisões preventivas sem a devida reavaliação de sua necessidade.

Importante ressaltar que o princípio da razoabilidade deve nortear a interpretação e aplicação das normas processuais penais, especialmente aquelas relacionadas a prazos, que não podem ser considerados de forma absoluta e inflexível.

O princípio da razoável duração do processo, previsto no art. 5o, LXXVIII, da Constituição Federal, deve ser interpretado em conjunto com outros princípios constitucionais, como a segurança pública e a efetividade da jurisdição penal, buscando-se um equilíbrio entre a celeridade processual e a necessidade de garantir a ordem pública.

Não obstante, em diligência ao sistema de gerenciamento de processos do poder judiciário (PJE/MT) observou-se que
a audiência de instrução e julgamento ocorreu em 03-12-2025
, e na oportunidade a prisão da paciente foi mantida, por permanecerem os motivos que a ensejaram, estando os autos aguardando a apresentação das alegações finais pelas partes.

Nesse contexto, a Súmula 52 do STJ, diz que
"Encerrada a instrução criminal, fica superada a alegação de constrangimento por excesso de prazo"

Logo, não se vislumbra constrangimento ilegal decorrente da alegada ausência de revisão periódica da prisão preventiva, uma vez que houve reanálise da necessidade da segregação cautelar em momentos posteriores à decretação da prisão preventiva, atendendo à finalidade do dispositivo legal.

Por fim, quanto ao pedido de aplicação de medidas cautelares diversas da prisão, previstas no art. 319 do CPP, entendo que, no caso em análise, tais medidas se mostram inadequadas e insuficientes para garantir a ordem pública, considerando a gravidade concreta dos delitos imputados à paciente.

O art. 282, I e II, do CPP estabelece que as medidas cautelares deverão ser aplicadas observando-se a necessidade para aplicação da lei penal, para a investigação ou a instrução criminal e, nos casos expressamente previstos, para evitar a prática de infrações penais, bem como a adequação da medida à gravidade do crime, circunstâncias do fato e condições pessoais do indiciado ou acusado.

No caso em análise, considerando a natureza e as circunstâncias dos crimes imputados à paciente - tráfico de drogas associado ao porte ilegal de arma de fogo -, entendo que as medidas cautelares diversas da prisão não se mostram adequadas e suficientes para garantir a ordem pública.

Ante o exposto, em consonância com o parecer ministerial, denego a ordem de
habeas corpus
.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 27/01/2026